Tribunal: STF
Processo: ARE 938519
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – NATUREZA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB REGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A regular representação processual consubstancia pressuposto objetivo de recorribilidade e, portanto, ônus processual, ou seja, meio sem o qual não se pode chegar à admissão do recurso. Sendo o extraordinário formalizado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, descabe pleitear a aplicação de dispositivos do atual diploma legal.



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Havendo interposição de agravo interno sob regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11 do diploma legal.



    AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.